Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.
2. Tendo sido demonstrado o fato que o acusado lesionou a vítima, o qual foi comprovado pela vítima na fase policial e em Juízo, pelas oitivas extrajudiciais dos policiais e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.